Tribunal: TJES
Processo: 5021694-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021694-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOCRATES DOS REIS SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE IUNA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES que manteve a custódia cautelar no curso da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e de contemporaneidade, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério matemático, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, não se admitindo dilação probatória para apuração das causas do eventual atraso processual.

5. O processo apresenta tramitação regular, com conversão tempestiva da prisão em flagrante em preventiva, oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e decisões judiciais sucessivas, inexistindo atraso injustificado imputável ao Estado.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que evidenciam o risco aos bens jurídicos tutelados, e não apenas pela data dos fatos.

7. A necessidade da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado por múltiplos registros criminais e condenações definitivas do paciente.

8. A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

9. Deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa, que detém melhor condição para avaliar a necessidade da manutenção da custódia cautelar diante das circunstâncias fático-probatórias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a regularidade da tramitação processual.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência dos fundamentos que justificam a custódia cautelar, e não apenas pela proximidade temporal dos fatos imputados.

3. A garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e pelos antecedentes do acusado, legitima a manutenção da prisão preventiva e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.05.2022; STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
SOCRATES DOS REIS SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5000520-22.2025.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente está custodiado desde 30 de agosto de 2025, mas o feito encontra-se em estágio inicial, ainda na fase de apresentação de defesa prévia. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora no ID nº 17599344.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/12/2025 (ID 17629259).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 17914472).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
SOCRATES DOS REIS SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5000520-22.2025.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente está custodiado desde 30 de agosto de 2025, mas o feito encontra-se em estágio inicial, ainda na fase de apresentação de defesa prévia. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/08/2025, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 03/09/2025 e, no dia 19/09/2025 foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em 11/12/2025, foi apresentada defesa prévia com pedido de revogação da custódia cautelar do réu, o que, após manifestação do Ministério Público, foi indeferido pelo Juízo
a quo
em 19/12/2025 e, na mesma decisão, recebeu a denúncia.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, os autos apresentam seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, conforme alhures exposto, o paciente foi preso após os agentes policiais o flagrarem vendendo entorpecentes para dois usuários, além de apreenderem com o réu variedade de entorpecentes (03 papelotes de cocaína, 28 pedras de crack e 01 pedra grande de crack) e material para embalo, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, afastando, assim, qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui registros criminais por violência doméstica (autos nº 0000003-05.2025.8.08.0058 e 0000452-02.2021.8.08.0058), por homicídio (0000241-22.2022.8.08.0028) e por ameaça (5000529-18.2024.8.08.0058), além de possuir duas condenações definitivas por roubo e porte ilegal de armas (autos nº 0000585-28.2007.8.08.0028 e 0004992-64.2014.8.08.0050), suficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.